Tribunal: TJDFT
Processo: 0748759-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). FERRAMENTA DISPONÍVEL NO TJDFT. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, em execução, indeferiu pedido de realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), sob o fundamento de inviabilidade da medida. O agravante sustenta a possibilidade de utilização da ferramenta, já implementada no âmbito do TJDFT, para localização de bens passíveis de penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível determinar a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER, especialmente quando frustradas tentativas anteriores de localização de bens por outros meios e estando a ferramenta disponível no âmbito do tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe ao credor indicar bens à penhora, conforme art. 798, II, “c”, do CPC, e ao juiz atuar em cooperação para a efetiva satisfação do crédito, nos termos do art. 6o do CPC. A consulta a sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial disponibilizados ao Poder Judiciário constitui medida apta a simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo, conferindo maior efetividade à execução.
4. O sistema SNIPER, desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0, permite o cruzamento de dados de múltiplas bases, identificando vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, inclusive por representação gráfica, o que potencializa a investigação patrimonial.
5. A utilização do SNIPER não se limita à unificação de buscas convencionais, mas viabiliza análise integrada e centralizada de informações, podendo revelar vínculos indiretos e eventual formação de grupo econômico.
6. A prévia realização de diligências em outros sistemas não impede o uso do SNIPER, sobretudo quando frustradas as tentativas anteriores de localização de bens e inexistente notícia de diligência recente inferior a um ano.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece a viabilidade e a utilidade da ferramenta, especialmente por já se encontrar operacional no âmbito do tribunal, inexistindo motivo para indeferir sua utilização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. É cabível a utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial quando disponível no âmbito do tribunal e voltado à efetividade da execução.
2. A realização de diligências em outros sistemas não afasta a possibilidade de uso do SNIPER, especialmente após frustradas tentativas de localização de bens.
3. O dever de cooperação e a busca da efetividade executiva autorizam a adoção de ferramentas tecnológicas de investigação patrimonial disponibilizadas pelo Poder Judiciário.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 798, II, “c”; 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 7/12/2022, DJE 19/12/2022; TJDFT, Acórdão 1777577, 07272032120238070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 25/10/2023, DJE 9/11/2023.